Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALUGUÉIS PAGOS PELOS ADQUIRENTES. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. TOLDO ELÉTRICO. ITEM QUE GUARNECIA O IMÓVEL À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RETIRADA INDEVIDA PELOS ALIENANTES. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, é devida indenização pelos danos materiais suportados pelos adquirentes, decorrentes do pagamento de aluguéis enquanto não imitidos na posse do bem, ainda que não haja previsão contratual expressa nesse sentido, conforme normativa inserta no art. 475 do Código Civil.
2. Havendo cláusula no negócio jurídico prevendo que o imóvel alienado deveria ser entregue no estado em que se encontrava, escorreito o pronunciamento judicial atacado ao condenar os réus/recorrentes ao pagamento dos valores referentes à reinstalação de toldo elétrico, indevidamente retirado do bem antes da sua disponibilização aos autores/recorridos.
3. Recurso conhecido e desprovido.